Tribunal: TJMT
Processo: 1018607-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018607-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA - CPF: 278.317.609-20 (AGRAVADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DO AUTOR DA DEMANDA PRINCIPAL – INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz incumbe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso em que a prova do autor é despicienda diante dos elementos de prova constantes dos autos.

Ausente cerceamento de defesa pela inexistência de realização de prova oral.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS -
Id-178518174 contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n.º 1031612-61.2022.8.11.0041, proposta por
PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA,
concluiu
por
indeferir de realização de prova oral que visa colher o depoimento pessoal do Agravado.

Alega que trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais distribuída pelo AGRAVADO em face da AGRAVANTE, em razão da reclamação realizada contra ele perante a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça.

Informa que ser credora nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial sob n. 1017370-68.2020.8.11.0041, distribuída por ela em desfavor do executado, ora Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em que o AGRAVADO atuou como juiz nos autos.

Por sua vez, constata-se que o AGRAVADO proferiu diversas decisões em desarmonia com a legislação e também do entendimento jurisprudencial aplicado em casos semelhantes, agindo com parcialidade com a condução da demanda acima, proferindo inúmeras decisões como se advogado da parte fosse.

Assevera que, muito embora o executado Desembargador Rui Ramos Ribeiro tenha constituído advogado nos autos, o AGRAVADO de ofício indeferia os pedidos de penhora via Sisbajud sobre as contas bancárias do devedor, agindo em contradição com os princípios que regem o processo de execução segundo o Código de Processo Civil, o princípio da imparcialidade do juiz esculpido na Constituição Federal e outros.

Logo, a produção de prova oral se faz de extrema necessidade para comprovar os fatos expostos pela AGRAVANTE e, bem por isso, deve ser reformada a decisão agravada.

Afirma que, a decisão proferida pelo Julgador de Primeiro Grau é desacertada e injusta, pois se constata dos autos de origem que foi formulado o pedido prévio e fundamentado pela AGRAVANTE acerca da necessidade da instrução processual para colher o depoimento pessoal do AGRAVADO, com o fito de ratificar os fatos expostos na contestação.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com o deferimento da tutela de urgência para determinar a instrução processual com a designação da audiência de instrução e julgamento para colher o depoimento pessoal do AGRAVADO, suspendendo-se também a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-178691181.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-179715222.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu a produção de prova oral pleiteada pela recorrente.
A agravante sustenta que o indeferimento da prova oral lhe causou cerceamento de defesa, pois é de extrema importância para o deslinde da causa. Quer a reforma do decisum.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
É entendimento assente nesta Corte de Justiça de que decisões referentes à produção de prova não estão elencadas dentre as hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quanto ao tema.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMUM DE RITO ORDINÁRIO – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – ARGUIÇÃO DE HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que indefere a produção de prova oral não é recorrível por Agravo de Instrumento, já que não se inclui nas situações taxativas descritas no artigo 1.015 do CPC e tampouco nas excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).” (N.U 1003639-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – APLICAÇÃO DO ROL TAXATIVO – DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROVA ORAL – PERECIMENTO DE DIREITO NÃO VERIFICADO – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Não obstante o inconformismo dos embargantes, o Acórdão embargado foi expresso e esclarecedor quanto à inadmissibilidade do recurso, o qual não encontra lugar por ocasião de decisão que indefere a produção de prova oral. III - O caso não envolve o perecimento de direitos, o que, por sua vez, impede a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.” (N.U 1014722-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)
No mesmo sentido:
“Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu a produção de prova oral – Hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 21981075320238260000 Santos, Relator: Souza Lopes, Data de Julgamento: 16/08/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)
Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
Desta feita, eventual discussão acerca da matéria deve ser suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. § 1º do art. 1.009 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, não se conhece do presente recurso.
É como voto.
Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023